Tribunal: TJMT
Processo: 1029214-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029214-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO VENTURA - CPF: 225.124.540-53 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), OCTAVIO CUNHA GONCALVES SIMOES AUGUSTO - CPF: 370.092.518-27 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA CASAGRANDE VENTURA - CPF: 396.275.510-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLI SEIBERT - CPF: 308.688.820-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão no acórdão. Pretensão de rediscutir mérito recursal. Caráter procrastinatório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por ADM do Brasil Ltda contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Luiz Roberto Ventura, determinando o levantamento da penhora sobre imóvel registrado sob nº 3716 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, reconhecido como bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto: (i) à suposta preclusão para impugnar a penhora em razão do prazo previsto no art. 278 do CPC; (ii) à comprovação de que o imóvel seria o único bem de família do embargado, e (iii) à suposta irregularidade na averbação de construção na matrícula do imóvel após o registro da penhora.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que ele enfrentou de forma ampla e fundamentada os pontos necessários à solução do litígio, incluindo a análise da impenhorabilidade do imóvel à luz da Lei nº 8.009/90.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A legislação e a jurisprudência reconhecem que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, não estando sujeita a preclusão temporal.

6. A averbação posterior de construção no imóvel não afasta a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, desde que comprovada sua destinação como residência familiar, o que restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que reconhece a impenhorabilidade de imóvel com base na Lei nº 8.009/90, por tratar-se de bem de família, não padece de omissão ao deixar de analisar argumentos secundários, desde que suficientemente fundamentado. 2. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1029214-02.2024.8.11.0000
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto contra a embargante por LUIZ ROBERTO VENTURA, afim de terminar o levantamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o nº 3716 do Registro de Campo Novo de Parecis/MT
(cf. Id. nº 255986162).

A embargante alega que o acórdão não enfrentou os pontos expostos em sua contraminuta, sobretudo no que se refere à perda do direito de questionar a penhora, isso porque, segundo sustenta, o embargado somente levantou a discussão cinco anos após a determinação da penhora, descumprindo o prazo previsto no art. 278 do CPC e, em tese, recorrendo a uma
“nulidade de algibeira”
para retardar o trâmite processual.

Também argumenta que o embargado não comprovou que o imóvel constrito seja sua única moradia, como exige a Lei nº 8.009/90, indicando inclusive a existência de outros dois imóveis onde o agravado e sua família também residiriam.

Ademais, salienta que a averbação de construção na matrícula foi realizada depois que o embargado já tinha ciência da penhora, o que configuraria uma tentativa de alterar artificialmente a condição do imóvel para torná-lo impenhorável.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão indicada e
“por consequência lógica, reconhecer que o Imóvel não preenche os requisitos necessários para ser considerado bem de família na forma da Lei nº 8.009/90”
(cf. Id. nº 258342653).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id nº 263048764, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No que diz respeito à suposta omissão por falta de análise específica e fundamentada (i) sobre a preclusão de impugnar a penhora e (ii) acerca da alegada falta de comprovação de que o imóvel seria o único bem de família, considero que esse argumento não procede, pois, o acórdão já examinou de maneira ampla e clara todos os pontos indispensáveis para a solução do litígio, não havendo necessidade de repetição ou acréscimo.

Além disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes ou a analisar cada argumento minuciosamente, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, também não é exigido que o magistrado se limite aos fundamentos trazidos pelas partes, nem que trate de cada ponto levantado de maneira isolada.

Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos já devidamente expostos no julgado:

“(...) Conforme os registros do processo, a parte exequente solicitou e obteve a penhora do “Lote urbano 09/10/11 (nove/dez/onze), da quadra 201 (duzentos e um), com área de 1.800m2 (um mil e oitocentos metros quadrados), do loteamento denominado 'Jardim Nossa Senhora Aparecida', situado nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT (...)’, matriculado sob n° 3.716, Livro 2, no Cartório Rui Barbosa - 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Campo Novo do Parecis”, sendo propriedade do devedor.

O agravante, por outro lado, compareceu aos autos solicitando o levantamento dessa penhora, entretanto, seu pedido foi indeferido pela decisão contestada, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, os Executados não apresentaram provas suficientes de que o imóvel é o único de sua propriedade e que é utilizado como residência familiar. Verifica-se que a parte Exequente já havia registrado a averbação premonitória na matrícula nº 3.716 desde 23/07/2015, e apenas em 27/06/2016 os Executados promoveram a averbação da construção residencial, o que ocorreu após o surgimento da dívida.

Dessa forma, a alegação de que o imóvel seria impenhorável por ser bem de família, baseada unicamente na averbação tardia da construção, vai de encontro com o entendimento consolidado pelos tribunais, conforme se observa:

(...)

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA PENHORA, tendo em vista que os Executados não lograram êxito em comprovar que o imóvel em questão é impenhorável por se tratar de bem de família, considerando que a averbação da construção foi realizada em momento posterior à existência da dívida e à averbação premonitória efetuada pela parte Exequente (...)” (cf. Id. n. 169251922).

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece a impenhorabilidade do bem de família, protegendo o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra penhoras decorrentes de qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza (art. 1º, caput). Além disso, essa proteção estende-se a todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e aos móveis que guarnecem a residência, desde que quitados (art. 1º, parágrafo único).

O objetivo do legislador ao instituir essa proteção foi evitar que o núcleo familiar perdesse sua base material, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade. No entanto, essa garantia não é absoluta nem irrestrita, a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 pode ser relativizada em situações onde haja razões justas que justifiquem tal medida, visando ao necessário equilíbrio entre os direitos do devedor e do credor.

Por exemplo, a proteção pode ser flexibilizada quando o bem possui valor elevado e não há qualquer condição humanitária que impeça sua expropriação, como a existência de doença terminal, também pode ocorrer quando o imóvel possui ampla extensão territorial, permitindo que parte dele seja expropriada sem afetar a moradia do devedor e de sua família.

É importante considerar que o credor também possui direitos que devem ser preservados, como a garantia de sua dignidade pessoal, o direito à moradia e à manutenção de sua família, aspectos que podem ser sensivelmente afetados pelo inadimplemento.

No caso em questão, a alegação do agravante de que o imóvel penhorado é sua residência habitual mostra-se convincente, isso é corroborado pela própria petição inicial da execução, na qual o endereço do devedor é indicado como “Rua Roberto Carlos Brálio, nº 266-NE, Jardim Nossa Senhora Aparecida, no município de Campo Novo do Parecis/MT” (cf. Id. nº 40119891 – p. 3).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDOS NÃO LEVADOS AO CRIVO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS DA LEI Nº 8.009/90 DEMONSTRADOS– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. É assente na jurisprudência que a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, na qual pode ser alegada a qualquer momento, conforme precedentes do STJ. Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001369-92.2024.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE ENTIDADE FAMILIAR – RECURSO PROVIDO. Para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. O Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável. (TJ-MT 10078703320228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022) (destaquei) (...)”

Dessa forma, concluo que o acórdão é plenamente claro, direto e fundamentado ao determinar o levantamento da penhora sobre o imóvel registrado sob o nº 3716 no Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, reconhecendo-o como bem de família protegido pela legislação aplicável.

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025